Tribunal: STF
Processo: HC 211642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gregory Nunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE DO STJ. ART. 21-E, IV, DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. PATENTE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1.322.181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. Na hipótese, a decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 21-E, IV, do Regimento Interno do STJ, que dispõe acerca das atribuições do Presidente desta Corte, antes da distribuição. 3. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 4. Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, antes do julgamento da questão pelo Tribunal de origem. 5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 708.929 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como assevera a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Consta dos autos que o ora paciente, em 19/10/2014, por volta de 03hs, na zona rural de Santa Leopoldina, por ciúmes, teria efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima Altiere dos Anjos França, não culminando em sua morte por condições alheias à sua vontade, já que a vítima foi socorrida.



    [...]



    Ademais, o paciente possui condenação anterior na Comarca de Colorado do Oeste/RO, possuindo periculosidade social indicativa de que poderia reiterar na manutenção da prisão para resguardar a ordem pública, com o fito de evitar a reiteração criminosa [...]. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem (grifei): 



    […] nota-se que a prisão preventiva fora decretada na época dos fatos[...]



    Além disso, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantia de aplicação da lei penal, pois, em que pese a alegada ausência de contemporaneidade, extrai-se dos autos que o paciente, após os fatos, evadiu-se do local, não sendo mais visto na região, ou seja, permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos. [...] 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator